Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-89.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Não verificação - Parte autora que alega a ocorrência de danos morais, em razão de contaminação causada por incêndio em terminal de produtos químicos e combustíveis – Inocorrência – Inicial que traz alegações genéricas, somente descrevendo o incêndio ocorrido, não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Não verificação - Parte autora que alega a ocorrência de danos morais, em razão de contaminação causada por incêndio em terminal de produtos químicos e combustíveis – Inocorrência – Inicial que traz alegações genéricas, somente descrevendo o incêndio ocorrido, não descrevendo de forma individualizada os danos sofridos pelos autores – Ausência de demonstração, quer do dano, quer do nexo causal – Dever de indenizar inexistente – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.